Tribunal: TJSP
Processo: 1096405-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos. Posto de combustíveis. Empresa demandante que pede a formação de título executivo extrajudicial pela quantia de R$ 421.225,78. SENTENÇA que rejeitou os Embargos opostos, formando o título executivo judicial na forma pleiteada. APELAÇÃO dos correqueridos, garantidores da obrigação assumida na relação

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos. Posto de combustíveis. Empresa demandante que pede a formação de título executivo extrajudicial pela quantia de R$ 421.225,78. SENTENÇA que rejeitou os Embargos opostos, formando o título executivo judicial na forma pleiteada. APELAÇÃO dos correqueridos, garantidores da obrigação assumida na relação contratual, que pleiteiam o reconhecimento da condição de bem de família em relação ao imóvel indicado para a garantia prestada. EXAME: Ausência de resistência contra a sentença proferida em sede de Embargos de Declaração, mediante a qual o MM. Juiz "a quo" formou o título judicial na forma pleiteada pela parte credora. Discussão a propósito da validade ou não da garantia prestada ante a indicação de bem pelos garantidores, reconhecido como "bem de família" em outro processo, que não comporta exame nesta fase processual, mas por ocasião do eventual Incidente de Cumprimento de Sentença que vier a ser instaurado por iniciativa da parte credora. Caso dos autos que comporta a anulação da sentença, "ex officio" na parte que adiantou o exame em relação à questão da garantia. Sentença parcialmente anulada. RECURSO NÃO PROVIDO.*